Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime furto, sobretudo porque as declarações da vítima e da testemunha policial são harmônicos e coesos e restaram corroborados por outros elementos de convicção, como a prisão do réu logo após a subtração da res furtiva.

2. Recurso conhecido e desprovido.